Tribunal: TJSP
Processo: 2232976-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. demanda de repactuação de dívida com fundamento na lei do superendividamento com pedido de tutela provisória. decisão que DEFERIU EM PARTE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. necessidade da audiência de conciliação. RECURSO PROVIDO em parte, COM OBSERVAÇÃO.